Tribunal: TJMT
Processo: 40807-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596842-9 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80408077620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80408077620198110001
DEUZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE MARIELE DE LIMA
Requerente: Advogado:
SOUZA MUNIZ
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -
Requerido:
ME
Beneficiário: MARIELE DE LIMA MUNIZ
Conta Judicial 3900117943605
Valor: R$ 6.830,22 (seis mil e oitocentos e trinta reais e vinte e dois centavos)
Autorizado: MARIELE DE LIMA MUNIZ
CPF/CNPJ: 701.999.301-04
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta MARIELE DE LIMA MUNIZ
CPF/CNPJ Titular Conta 701.999.301-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1054945 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 18/03/2020 12:23